Tribunal: TJDFT
Processo: 0722058-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722058-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WELDER RODRIGUES LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado o agravante-impetrante para, no prazo de cinco dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, ele não se manifestou. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 16 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora